Tribunal: TJSP
Processo: 1014421-41.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Poste de distribuição de energia elétrica e transformador que ocasionam interferências no marca-passo da autora. Pericia judicial que comprova o nexo de causalidade. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Direito inafastável e incondicional

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Poste de distribuição de energia elétrica e transformador que ocasionam interferências no marca-passo da autora. Pericia judicial que comprova o nexo de causalidade. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Direito inafastável e incondicional da parte a prestação jurisdicional e dignidade da pessoa humana que se sobrepõem a qualquer regramento administrativo.
2. Honorários sucumbenciais arbitrados por equidade. Montante que bem remunera o trabalho desenvolvido, sem excessos, em observância aos parâmetros do art. 85, §2o e 8o do CPC.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600250
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014421-41.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada MARLENE
ALVES DE MEDEIROS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014421-41.2018.8.26.0068 - Voto no 6135 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014421-41.2018.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Marlene Alves de Medeiros
Comarca: Barueri
Juiz(a): Lucas Borges Dias
Voto no 6135
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação de
obrigação de fazer. Sentença de procedência. Recurso da
parte ré.
1. Poste de distribuição de energia elétrica e transformador
que ocasionam interferências no marca-passo da autora.
Pericia judicial que comprova o nexo de causalidade. Ré que
não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do
CPC). Direito inafastável e incondicional da parte a prestação
jurisdicional e dignidade da pessoa humana que se sobrepõem
a qualquer regramento administrativo.
2. Honorários sucumbenciais arbitrados por equidade.
Montante que bem remunera o trabalho desenvolvido, sem
excessos, em observância aos parâmetros do art. 85, §2o e 8o
do CPC.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer e condenou a ré a retirar o poste de transmissão de
energia elétrica instalado na calçada do imóvel de propriedade da autora, sem qualquer
custo, em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais)
até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil), além do pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 255/260). Os embargos de
declaração foram desprovidos pelo juízo de origem (fls. 275/276).
A ré “Eletropaulo”, ora apelante, pleiteia a reforma da
sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, subsidiariamente, a redução dos
honorários arbitrados. Sustenta, em síntese, que: (a) a rede de distribuição de energia
encontra-se dentro dos afastamentos mínimos padronizados e a legislação vigente; (b) não
houve comprovação de nexo de causalidade entre as interferências no marca-passos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014421-41.2018.8.26.0068 - Voto no 6135 - DS
3
autora e o fornecimento de energia elétrica (fls. 277/284).
Contrarrazões a fls. 292/298.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. A autora, em sua petição inicial, pleiteia a retirada de poste
de rede elétrica e transformador que se encontram na sua calçada (fls. 22/26), uma vez que
a distribuição de energia elétrica ocasiona interferências em seu marca-passos, conforme
relatório médico a fls. 15.
O laudo pericial constatou que “(...) há um poste com uma
rede elétrica com transformador, que geram reconhecido campo eletromagnético com
grande potencial de interferência sobre os dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis
numa distância menor que a recomendada pela sociedade médica que regulamenta o uso
dos dispositivos implantáveis” (fls. 211).
O laudo técnico é claro ao afirmar que, muito embora o
ambiente domiciliar possua grande quantidade de equipamentos eletrônicos, o potencial de
interferência em dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (como no caso do marca-
passo) costuma ser pequeno (fl. 187). Também ressalta que o transformador de energia
elétrica encontra-se próximo à janela da residência da autora (fl. 190).
A concessionária de energia elétrica ré limita-se a deduzir
alegações genéricas, sem impugnar os elementos probatórios nos autos, e indicar a
observância de regramentos administrativos, que não se sobrepõem ao princípio da
dignidade da pessoa humana e o direito inafastável e incondicional da autora a prestação
jurisdicional.
Nesse contexto, conclui-se que o poste de energia elétrica e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014421-41.2018.8.26.0068 - Voto no 6135 - DS
4
transformador (fls. 24/26) geram interferências no marca-passos da autora e, por
consequência, prejuízos à saúde desta, o que justifica a remoção do poste de sustentação de
energia elétrica.
2. No mais, a verba sucumbencial, arbitrada por equidade
em R$ 1.000,00 (mil reais), não comporta alteração, pois está em consonância com os
parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil,
considerando o irrisório valor da causa, além de bem remunerar o trabalho desenvolvido
pela advogada da autora ao longo da demanda, em montante proporcional e sem excessos.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
interposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator